Tribunal: TJES
Processo: 5001621-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001621-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FOCOCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: GASES E TINTAS SAO LUIS LTDA - EPP

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Prevê o art. 784, §1º, do CPC, que “a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

2 – “
Na linha de precedentes do STJ, não se suspende processo de execução pelo mero ajuizamento ou pendência de demandas paralelas que impugnem a validade, eficácia do título ou exigibilidade do crédito. O ajuizamento de ação ordinária não retira a força executiva do título extrajudicial a que visa desconstituir ou alterar, que se presume líquido e certo. Com efeito, não há como obrigar o credor a aguardar o desfecho da ação de conhecimento para exercer sua pretensão executória
”
(
AREsp 2.365.386
)
.

3 - Em se tratando de título executivo judicial regularmente formado, transitado em julgado, e que a parte agravada optou por não impugnar, oportunamente, mister o prosseguimento da execução.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001621-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FOCOCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO
:
GASES E TINTAS SÃO LUIS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FOCOCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
GASES E TINTAS SÃO LUIS LTDA.
, que acolheu o requerimento de suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória.

Em suas razões id. 2223870 sustenta a agravante, inicialmente, que ajuizou procedimento monitório em face da agravada, devidamente convertido em mandado executivo.

Após o bloqueio parcial realizado via SISBAJUD, a recorrida ingressou com ação anulatória na Comarca de São Luís/MA, objetivando discutir a validade dos títulos.

Todavia, ao contrário do sustentado na decisão agravada, não há falar em suspensão do trâmite executivo, mormente quando as questões suscitadas estão alcançadas pela coisa julgada.

E mais: não sendo apresentados oportunamente os embargos monitórios, mister a cassação da decisão agravada para permitir o prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente recurso desafia decisão que suspendeu o trâmite do cumprimento de sentença, considerando o ajuizamento de ação de conhecimento pela agravada.

Sem delongas, adianto assistir razão à agravante.

Consoante narrado nas razões recursais, não obstante a regular citação para responder aos termos da demanda monitória, optou a parte agravada por manter-se inerte.

Em consequência, regularmente constituído o título executivo, foi expedido mandado para cumprimento da obrigação, não sendo apresentada manifestação no prazo legal.

Somente com o parcial êxito do bloqueio realizado via SISBAJUD é que a recorrida compareceu em juízo através de uma demanda anulatória, ajuizada em São Luís/MA, objetivando questionar a validade das duplicatas.

Não obstante, prevê o art. 784, §1º, do CPC, que
“
a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
o atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto,
tão-somente
. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível.
(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014).

Firmo o meu convencimento, também, com amparo na decisão monocrática do Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicada na data de 01/09/2023, que, ao julgar o AREsp 2.365.386, ratificou que “
Na linha de precedentes do STJ, não se suspende processo de execução pelo mero ajuizamento ou pendência de demandas paralelas que impugnem a validade, eficácia do título ou exigibilidade do crédito. O ajuizamento de ação ordinária não retira a força executiva do título extrajudicial a que visa desconstituir ou alterar, que se presume líquido e certo. Com efeito, não há como obrigar o credor a aguardar o desfecho da ação de conhecimento para exercer sua pretensão executória
”.

Desse modo, em se tratando de título executivo judicial regularmente formado, transitado em julgado, e que a parte agravada optou por não impugnar, oportunamente, mister o prosseguimento da execução.

Por fim, ainda que se entendesse possível a suspensão com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, referido ato deveria observar o prazo máximo de 01 ano previsto no §4º do dispositivo, lapso que já estaria, há muito, superado, considerando o ajuizamento da ação de conhecimento no ano de 2021, não podendo o credor aguardar indefinidamente, mormente quando, reafirmo, a parte executada teve inúmeras oportunidades anteriores de questionar o débito.

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.